Tribunal: STF
Processo: ARE 1456551
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Servidor público estadual - Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica - Pretensão de concessão do benefício de aposentadoria especial - Elementos que demonstram o exercício ininterrupto de 25 anos da atividade especial (art. 40, § 4º, inciso III, da CF) - Omissão legislativa que não pode obstar um direito constitucionalmente assegurado - Incidência da Súmula Vinculante 33 do STF - Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 - Proibida, contudo, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público - Consectários legais da condenação que devem observar o Tema 810 da Repercussão Geral e Emenda Constitucional nº 113/2021 - Recurso parcialmente provido.” (documento eletrônico 15, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 40, §§ 1°, 3°, 4°, III; 8°; 10 e 17 da mesma Carta, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem concluiu que o recorrido preencheu os requisitos para obtenção de aposentadoria especial — com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa — com amparo no conjunto fático-probatório dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, cujo reexame é vedado na instância extraordinária, ante a incidência da Súmula 279/STF e a ausência de ofensa direta à Constituição. Nessa linha, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/9/2023 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/2/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.359.491 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 19/4/2022 — grifei)



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões: ARE 1.450.890/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/9/2023; ARE 1.415.405/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/8/2023; ARE 1.404.325/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/10/2022; e ARE 1.393.283/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 2/8/2022. 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor das partes recorrentes, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator